Tribunal: TJPA
Processo: 0001036-46.2008.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001036-46.2008.8.14.0062

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: INDUSTRIA DE CONSERVAS TUCUMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em sede de execução fiscal movida contra a empresa Indústria de Conservas Tucumã Ltda., extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento na prescrição intercorrente (
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC; art. 174 do CTN; art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80). A sentença reconheceu a inércia da Fazenda Pública por mais de 5 anos após a suspensão processual iniciada em 18/06/2007. O Estado sustenta nulidade por ausência de fundamentação, inexistência de inércia, aplicação da Súmula 106 do STJ e violação à coisa julgada, já que decisão anterior do próprio Tribunal teria afastado a prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente pode ser reconhecida após decisão anterior com trânsito em julgado que afastou essa hipótese; (
ii
) verificar se houve, no caso, efetiva inércia da exequente a justificar a extinção da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada impede a rediscussão da prescrição intercorrente já afastada por acórdão anterior com trânsito em julgado, conforme art. 502 do CPC e jurisprudência do STJ.

A paralisação do processo não decorre de desídia da Fazenda Pública, mas da morosidade do Poder Judiciário na apreciação de requerimentos, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

A jurisprudência do STJ, inclusive no julgamento do REsp 1.340.553/RS, exige prova da inércia injustificada do exequente para a caracterização da prescrição intercorrente, o que não se verifica no caso concreto, diante de sucessivos requerimentos processuais da exequente.

A sentença recorrida incorreu em
error
in
judicando
ao desconsiderar decisão anterior com coisa julgada material, bem como atos impulsionadores realizados pela Fazenda Pública, impondo-se sua cassação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente não pode ser reconhecida quando decisão anterior transitada em julgado já afastou expressamente essa possibilidade.

Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de morosidade do Poder Judiciário e há demonstração de diligência do exequente.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a rediscussão de matéria decidida, ainda que de ordem pública, como a prescrição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 487, II; 502; 924, V; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.05.2014; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1348893/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1749877/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3ª Turma, j. 25.05.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
1661534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1169279/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.05.2018.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17/11/2025 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interpost
o
pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida
pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/
Pa
,
nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada em face da
INDÚSTRIA DE CONSERVAS TUCUMÃ LTDA
., que extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos dos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC, c/c art. 174 do CTN e art. 40, §4º da Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal).

A
sentença
recorrida
(ID
29276172
)
reconheceu que, desde 18/06/2007 (data da ciência da não localização do devedor e da inexistência de bens penhoráveis), transcorreu o prazo de suspensão legal de 1 (um) ano e, posteriormente, mais cinco anos, sem prática de ato expropriatório eficaz, caracterizando a inércia da Fazenda Pública e, por conseguinte, a prescrição intercorrente. Não houve condenação em custas nem verba honorária.

Em suas razões recursais (
ID
29276173), o Estado do Pará sustenta: (i) a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de análise de fundamentos relevantes e ausência de delimitação dos marcos legais da contagem prescricional; (
ii
) a inexistência de inércia da exequente, que teria promovido requerimentos diversos ao longo do processo; (
iii
) a aplicação da Súmula 106 do STJ, diante da paralisação do feito atribuível exclusivamente à morosidade do Poder Judiciário; (
iv
) violação à coisa julgada, pois a prescrição já havia sido afastada anteriormente por acórdão deste Tribunal, que reformou decisão anterior de extinção da mesma execução fiscal; e, ao final, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente.

Não foram apresentadas as contrarrazões (ID 30038045).

É o Relatório
.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O
recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a este Tribunal circunscreve-se à análise da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente em execução fiscal proposta pelo Estado do Pará, bem como da validade da sentença que extinguiu o feito sob esse fundamento.

A sentença recorrida entendeu consumada a prescrição intercorrente, aplicando a sistemática delineada pelo art. 40 da Lei nº 6.830/80, em conformidade com a tese firmada no REsp 1.340.553/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (
arts
. 1.036 e ss. do CPC/2015), segundo o qual, não localizados bens penhoráveis ou o devedor, o prazo de 1 ano de suspensão do processo e mais 5 anos de prescrição passa a correr de forma automática, independentemente de despacho judicial específico.

Contudo, com razão a recorrente ao apontar que, por decisão anterior proferida nos autos (ID 19288221), esta Corte já havia reformado sentença anterior que extinguia o feito pelo mesmo motivo, reconhecendo expressamente a ausência de inércia da Fazenda Pública. Operou-se, portanto, coisa julgada formal e material quanto à inexistência de prescrição, sendo vedada a rediscussão do tema, por força do art. 502 do CPC.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA
JULGADA .
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA
N .
83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N .
7 DO STJ. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1 .022 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula
n .
211 do STJ. 2.
O trânsito em julgado da sentença faz surgir a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública.
Precedentes
.
3. A impugnação ao cumprimento de sentença, quando fundada na tese de excesso de execução, deve indicar com precisão o valor que a parte entende correto, sob pena de rejeição liminar. Precedentes.
4 .
Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ). 5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula
n .
7 do STJ). 6. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o seguro-garantia não deve ser exigido por inexistir prova de grave prejuízo ao executado e que o agravante não declinou na impugnação ao cumprimento de sentença, acompanhada dos devidos cálculos, o valor aduzido como correto. Alterar esses entendimentos demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso
especial .
7. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo .
8. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1348893 SP 2018/0212716-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
28/08/2020)
(Grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA. ARGUIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA .
IMPOSSIBILIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1 .

Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença.
2. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.(
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/06/2021)
(grifo nosso)

Portanto, não poderia o juízo de origem, posteriormente, rediscutir questão já decidida e acobertada pela coisa julgada, sob pena de manifesta ofensa à segurança jurídica e à autoridade da decisão colegiada desta Corte.

Ademais, ainda que se admitisse o reexame da matéria, verifica-se que a paralisação processual verificada não pode ser imputada à parte exequente, mas sim a atos do próprio Judiciário, que deixou de apreciar pedidos tempestivamente formulados, inclusive de indisponibilidade de bens e redirecionamento da execução para corresponsável.

Nesse ponto, incide a Súmula 106 do STJ, segundo a qual:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da prescrição ou decadência."

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/
STJ .
PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
ESPECIAL .
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração.
2 .

"É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)"
(
AgInt
no
AREsp
1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018,
DJe
de 23/5/2018
) .
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/09/2020)
(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA POR PARTE DO
EXEQUENTE .
SÚMULA 7 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1 .
Avaliar se houve desídia do exequente capaz de permitir a ocorrência de prescrição intercorrente demanda o revolvimento de matéria fático-probatória. Vedação da Súmula n. 7/STJ.
2 .

Ademais, é firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1169279 RS 2017/0235277-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2018)
(grifo nosso)

Tal entendimento é plenamente aplicável às execuções fiscais, notadamente quando se constata que os requerimentos da Fazenda Pública não foram apreciados pelo juízo, frustrando os atos de impulsionamento processual.

Além disso, a tese fixada no REsp 1.340.553/RS deixa claro que a prescrição intercorrente só se configura se demonstrada a inércia da exequente, o que não se verificou no presente feito, como demonstrado nos diversos requerimentos protocolados antes e após a conversão do processo físico em eletrônico (ids 24284193, 32929289, 135255610).

Portanto, mesmo sob o prisma da jurisprudência do STJ, não se vislumbra a ocorrência de prescrição intercorrente.

A sentença apelada incorreu em
error
in
judicando
, por (i) reconhecer prescrição já afastada por decisão anterior com trânsito em julgado, (
ii
) desconsiderar atos processuais da parte exequente que demonstram diligência e ausência de inércia e (
iii
) deixar de observar a aplicação da Súmula 106 do STJ em hipóteses de mora judicial.

Diante desse contexto, impõe-se a
reforma da sentença
, com o prosseguimento regular da execução fiscal.

Ante o exposto
, voto
pelo conhecimento e provimento do recurso
,
para cassar a sentença proferida e determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

É
o
voto.

Belém,
17
de
novembro
de 2025.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 26/11/2025